Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. IMÓVEIS OFERECIDOS COMO GARANTIA REAL. INSUFICIÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO. ARRESTO DE DINHEIRO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na execução de cédula de crédito rural pignoratícia, a penhora deve recair, em primeiro lugar, sobre o imóvel dado em garantia hipotecária, a não ser que se mostre insuficiente, caso em que se permitirá a constrição de outros bens do executado (art. 835, § 3o, do CPC). Tal “preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente” (AgInt no REsp 1778230/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019).

2. Na hipótese vertente, a preservação do arresto da quantia que o agravado receberá em outro processo não atenta contra a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835, § 3o, do CPC, porquanto se vislumbra que os imóveis objeto da garantia real concedida na cédula de crédito rural são insuficientes para assegurar o adimplemento integral da obrigação. Ademais, os bens imóveis oferecidos em garantia hipotecária situam-se em comarca diversa da execução, perfazendo áreas não construídas com baixa liquidez.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.